Tribunal: STJ
Processo: 0004499-56.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637094 - RJ (2024/0167216-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA - RJ077141
RAFAEL GAIA EDAIS PEPE - RJ149289
MARIANA AMARANTE GUIMARÃES - RJ212722
PEDRO ANTONIO A. B. ASSUMPÇÃO
AGRAVADO
: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51609250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f10f2004-4d33-4b77-9e1e-974264a7b0a2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51609250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f10f2004-4d33-4b77-9e1e-974264a7b0a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637094 - RJ (2024/0167216-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA - RJ077141
RAFAEL GAIA EDAIS PEPE - RJ149289
MARIANA AMARANTE GUIMARÃES - RJ212722
PEDRO ANTONIO A. B. ASSUMPÇÃO
AGRAVADO
: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão de fls. 700
Estado do Rio de Janeiro
/702, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a Súmula n. 182/STJ, visto
que não refutados todos os fundamentos do juízo de prelibação, a saber, a consonância
Documento eletrônico VDA50734115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:30
Código de Controle do Documento: 5b2d80b7-e57f-4885-9c62-56d3acaf9a1e

do entendimento adotado pelo acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça acerca da questão da possibilidade de prosseguimento da
execução fiscal na hipótese dos autos.
A parte agravante, em suas razões, sustenta haver devidamente rebatido o
mencionado alicerce, colacionando trecho do recurso do art. 1.042 do CPC que entende
respaldar sua alegação.
Impugnação às fls. 733/744.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a consonância do entendimento adotado
pelo aresto recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer
que "
[da
a competência do juízo recuperacional subsiste até o trânsito em julgado
sentença de encerramento da recuperação judicial]" (fl. 629), fazendo menção aos
seguintes julgados desta Corte Superior:
, Relator Ministro
AgInt no CC n. 197.322/MT
Marco Buzzi, Segunda Seção,
;
, Relator
DJe de 15/12/2023 AgInt no CC n. 192.038/SP
Ministro Humberto Martins, Segunda Seção,
;
DJe de 18/8/2023 AgInt no REsp n.
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
.
1.879.502/DF
DJe de 26/3/2021
Sucede que, para refutar o obstáculo da Súmula n. 83/STJ imposta no juízo
de inadmissão, como mesmo salientado no
alvejado, caberia à parte demonstrar
decisum
que
não se aplicariam ao caso dos autos
os precedentes indicados no decisório agravado

ou, ainda, que o entendimento jurisprudencial do STJ, sobre a questão específica
, não está pacificado no mesmo sentido do acórdão
mencionada no juízo de prelibação
recorrido, com a citação de julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
, o que, no caso, não ocorreu, como mesmo se verifica do excerto do
decisão impugnada
agravo em recurso especial ora colacionado no presente recurso (v. fls. 720 /728).
Nessa linha:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na
Documento eletrônico VDA50734115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:30
Código de Controle do Documento: 5b2d80b7-e57f-4885-9c62-56d3acaf9a1e

origem, especificamente em relação ao não cabimento do REsp quando a tese
recursal é eminentemente constitucional, Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ. Por
conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da decisão que não o admitiu,
sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, embora autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932, III, do
CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência da Súmula 182 do STJ no caso.
6. A mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas ou
então a menção às razões expostas no recurso especial não bastam para infirmar
a incidência da Súmula 7/STJ. A jurisprudência do STJ entende que, para
comprovar a inaplicabilidade desse enunciado sumular, a parte agravante deve
realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do STJ,
incumbe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal contemporâneos ou
supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de
demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do Tribunal a quo ou que
não se encontra pacificada. Pode ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência
de distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie.
8. Inviável a análise de questões atinentes ao mérito do recurso especial que
nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Precedentes.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.842.229/PR
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/5/2023
11/5/2023
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
assentou: "Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 83/STJ (concurso público),
consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (legalidade do
exame psicológico), ausência de afronta ao artigo 1.022 do CPC e Súmula 7
/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Documento eletrônico VDA50734115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:30
Código de Controle do Documento: 5b2d80b7-e57f-4885-9c62-56d3acaf9a1e

Súmula 83/STJ (concurso público), consonância do acórdão recorrido com
jurisprudência do STJ (legalidade do exame psicológico) e ausência de afronta
ao artigo 1.022 do CPC" (fl. 455, e-STJ).
2. Com efeito, a parte recorrente, em seu Agravo ao Recurso Especial, não
atacou especificamente a incidência da Súmula 83/STJ, a consonância do
acórdão recorrido com jurisprudência do STJ, no que tange à legalidade do
exame psicológico e à ausência de afronta ao artigo 1.022 do CPC, motivo pelo
qual teve seu recurso não admitido nesta Corte Superior.
3. A petição do recurso de Agravo em Recurso Especial deve,
impreterivelmente, refutar todos os argumentos da decisão objetada, ainda que
tais questões não tenham sido objeto de discussão anterior ou demonstrem
equívoco da autoridade julgadora.
4. Tendo sido utilizada a Súmula 83/STJ como premissa para inadmissão do
Recurso Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisito que não se
preenche, repise-se, pela mera alegação genérica de desacerto da decisão.
5. Dessa forma, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a
Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada."), que está em
consonância com a redação do § 1o do art. 1.021 do atual Código de Processo
Civil.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 1.981.050/BA
Segunda Turma, DJe de
.)
28/3/2022

Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
n. 701.404/SC
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
." A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50734115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:30
Código de Controle do Documento: 5b2d80b7-e57f-4885-9c62-56d3acaf9a1e

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA50734115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:30
Código de Controle do Documento: 5b2d80b7-e57f-4885-9c62-56d3acaf9a1e

(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50734115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:30
Código de Controle do Documento: 5b2d80b7-e57f-4885-9c62-56d3acaf9a1e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.637.094 / RJ
Número Registro: 2024/0167216-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044995620228190000
02081245320188190001
202424501413
2081245320188190001
44995620228190000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA - RJ077141
RAFAEL GAIA EDAIS PEPE - RJ149289
MARIANA AMARANTE GUIMARÃES - RJ212722
PEDRO ANTONIO A. B. ASSUMPÇÃO
AGRAVANTE
: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
Documento eletrônico VDA51582917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: 7e31b2d7-a986-422a-8fc7-fb4d99bcc925

JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA - RJ077141
RAFAEL GAIA EDAIS PEPE - RJ149289
MARIANA AMARANTE GUIMARÃES - RJ212722
PEDRO ANTONIO A. B. ASSUMPÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA - RJ077141
RAFAEL GAIA EDAIS PEPE - RJ149289
MARIANA AMARANTE GUIMARÃES - RJ212722
PEDRO ANTONIO A. B. ASSUMPÇÃO
AGRAVADO
: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: 7e31b2d7-a986-422a-8fc7-fb4d99bcc925